Tribunal: TJBA
Processo: 0510078-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0510078-80.2020.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0510078-80.2020.8.05.0001 APELANTE: WESLEY FRANCO DE SOUZA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA APOIADAS EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES, INCLUSIVE, JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSISTENTES E VÁLIDOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ, RATIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE N.º 597270) E RECURSOS REPETITIVOS (STJ, RESP N.º 1.117.068/PR – TEMAS 190 E 191). EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS. INCABÍVEL. PRESENÇA DO LIAME SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A inobservância das formalidades exigidas no artigo 226 do CPP para o reconhecimento pessoal não implica em absolvição, quando constatada a autoria delitiva por meio de outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Evidenciada a materialidade e autoria delitivas, ante ao amplo acervo probatório coligido nos autos, é descabível o pleito absolutório. A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal, ex vi Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270 e Recursos Repetitivos: STJ, REsp 1.117.068, Temas 190 e 191. Não há como afastar a majorante do concurso de pessoas, quando evidenciado o liame subjetivo entre o Réu e o seu comparsa que agiram em comunhão de esforços e desígnios para a prática do crime. Com esteio no artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP, a condenação do agente em pena superior a 04 (quatro) anos e que não exceda 08 (oito) anos impõe o cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, não sendo possível a fixação de regime mais brando. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0510078-80.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Wesley Franco de Souza e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0510078-80.2020.8.05.0001)